Tribunal: CARF
Processo: 10530.906191/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
MATÉRIA ALHEIA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Por se tratar de procedimento fiscal relativo a trimestre posterior ao período de apuração destes autos, não se conhece da matéria respectiva, por não repercutir na presente lide.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão da Administração tributária que reconheceu somente em parte o direito creditório, baseada nas informações prestadas pelo contribuinte, decisão essa não infirmada com documentação hábil e idônea.
RESSARCIMENTO. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO DE DÉBITO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A glosa de ressarcimento da contribuição não cumulativa não exige lançamento de ofício, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. (Súmula CARF no 159)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.906191/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.530 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
DAIBY NORDESTE CALCADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição
não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA ALHEIA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Por se tratar de procedimento fiscal relativo a trimestre posterior ao período de
apuração destes autos, não se conhece da matéria respectiva, por não repercutir
na presente lide.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária que reconheceu somente em parte o direito
creditório, baseada nas informações prestadas pelo contribuinte, decisão essa
não infirmada com documentação hábil e idônea.
RESSARCIMENTO. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO DE
DÉBITO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A glosa de ressarcimento da contribuição não cumulativa não exige lançamento
de ofício, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições. (Súmula CARF no 159)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (1) não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, relativamente às alterações promovidas pela Fiscalização na
escrita fiscal do 4o trimestre de 2010, posteriormente ao período de apuração destes autos, e, na
parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade arguida, e, (2) no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso, para excluir da base de cálculo da contribuição não cumulativa os
créditos presumidos de ICMS. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.523, de 19 de novembro de 2020,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.906191/2011-41
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906191/2011-41

prolatado no julgamento do processo 10530.906184/2011-40, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem, em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento pleiteado, relativamente a
créditos da CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) não cumulativa.
No Relatório fiscal que embasou o despacho decisório, consta que a glosa parcial
do crédito pleiteado decorrera das seguintes constatações:
a) as despesas de alegados aluguéis de contêineres para armazenagem de calçados
à espera do embarque para exportação não haviam sido comprovadas com contrato de locação e
nem por qualquer outro documento relativo ao negócio jurídico, tendo sido apresentadas pelo
interessado somente duplicatas de prestação de serviços, sem especificação do objeto, ou seja,
sem identificação da natureza do serviço prestado;
b) os incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Bahia (créditos presumidos de
ICMS) são tributáveis pelas contribuições PIS/Cofins, conforme Solução de Divergência Cosit no
13/2011, por absoluta falta de amparo legal à sua exclusão da base de cálculo;
c) os débitos apurados em valor superior ao declarado no mês de dezembro de
2010 foram abatidos com créditos do mês de novembro.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação
parcial do despacho decisório por ausência de lançamento de ofício dos débitos apurados pela
Fiscalização, procedimento esse por ele considerado em desconformidade com o art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), e o deferimento total do ressarcimento pleiteado, bem como
a juntada posterior de documentos, sendo aduzido o seguinte:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906191/2011-41

a) sendo o lançamento de ofício uma atividade vinculada e obrigatória, se
a Fiscalização apura débitos não declarados, eles somente poderão ser exigidos por meio
da devida autuação;
b) as duplicatas apresentadas foram preenchidas com erro, pois ao invés de
prestação de serviços, a operação efetiva era de locação de contêineres, cujo desconto de
crédito da contribuição encontrava-se autorizado pelo inciso IV do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003;
c) mesmo que as referidas despesas com locação de contêineres não
fossem consideradas sob essa rubrica, elas se referiam a despesas de armazenagem nas
vendas, cujo desconto de crédito encontrava-se previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003;
d) a receita considerada base de cálculo das contribuições abrange somente
o ingresso novo de valores que se incorporam ao patrimônio do contribuinte, não
alcançando, por conseguinte, os créditos presumidos de ICMS, cuja natureza é de
recuperação de custos de produção, registrada na conta “ICMS a recuperar”, e cujo
objetivo é o desenvolvimento econômico do Estado da Bahia, tudo isso em conformidade
com a jurisprudência do CARF, do Tribunal Regional Federal da 4a Região e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ);
e) os débitos apurados pela Fiscalização devem ser afastados, por
inexistentes, uma vez comprovada a glosa indevida de créditos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na análise de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa, cabe à autoridade fiscal verificar não apenas
os montantes dos créditos, mas também as bases de cálculo e alíquotas da
contribuição devida pelo sujeito passivo. Caso seja constatado débito que
acarrete a diminuição do valor a ser ressarcido, não é necessário
lançamento de ofício, bastando a emissão de decisão de indeferimento
total ou parcial do ressarcimento pleiteado.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
O valor do crédito presumido de ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal integra a base de cálculo da Contribuição para o
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906191/2011-41

PIS/Pasep com incidência não cumulativa nos termos da Lei no
10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Informou o julgador de piso que o alegado erro formal no preenchimento das
duplicatas, com a inserção da informação “prestação de serviços” ao invés de “locação de
contêineres”, não restou comprovado pelo interessado, dada a inexistência de prova da natureza
da operação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que o
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 835.818, reconhecera a repercussão geral
da matéria relativa à exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo das
contribuições.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem, em
que se deferiu apenas parcialmente o ressarcimento pleiteado, relativamente a créditos
da Contribuição para o PIS não cumulativa.
Nesta 2a instância, remanescem controvertidas as seguintes matérias:
a) preliminar de nulidade parcial do despacho decisório por
ausência de lançamento de ofício dos débitos apurados pela
Fiscalização;
b) crédito das contribuições em relação às despesas de aluguéis de
contêineres para armazenagem de calçados à espera do embarque
para exportação;
c) exclusão da base de cálculo das contribuições dos créditos
presumidos de ICMS;
d) abatimento de débitos apurados em valor superior ao declarado
no mês de dezembro de 2010 com créditos do mês de novembro.
De início, destaque-se que a contrariedade do Recorrente quanto à matéria contida no
item “d” supra não deve ser conhecida, pois a controvérsia dos presentes autos se refere
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906191/2011-41

ao período de apuração do 1o trimestre de 2010, anteriormente, portanto, às alterações
promovidas pela Fiscalização no 4o trimestre do mesmo ano.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das matérias conhecidas.
I. Preliminar de nulidade parcial do despacho decisório.
O Recorrente pleiteia a anulação parcial do despacho decisório por ausência de
lançamento de ofício dos débitos apurados pela Fiscalização, procedimento esse por ele
considerado em desconformidade com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
dado que o lançamento de ofício é uma atividade vinculada e obrigatória, sendo passível
de exigência do sujeito passivo somente créditos tributários devidamente autuados.
Trata-se de matéria já sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base
de cálculo das contribuições.
Portanto, encontrando-se este Colegiado vinculado ao enunciado da súmula do CARF1,
afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Crédito. Despesas com locação de contêineres. Despesas de armazenagem na
venda. Prova.
O Recorrente contesta a glosa dos créditos decorrentes de locação de contêineres em
operações de venda por considerar que tal hipótese de desconto encontra-se autorizada
no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20032, tendo havido, segundo
ele, apenas um erro de preenchimento das duplicatas apresentadas, pois, ao invés da
operação “prestação de serviços”, delas deveria ter constado “locação de
equipamentos”.
Alternativamente, pleiteia o Recorrente a consideração das referidas despesas como
despesas de armazenagem nas vendas, cujo desconto de crédito encontra-se autorizado
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20033.
Destaque-se que dúvidas não há quanto à previsão legal de tais rubricas – “locação de
equipamentos” e “despesas de armazenagem na venda” – como hipóteses de desconto
de créditos das contribuições não cumulativas, mas desde que tais dispêndios se
encontrem devidamente comprovados.
Conforme destacado pela Fiscalização e pela DRJ, as despesas de alegados aluguéis de
contêineres para armazenagem de calçados à espera do embarque para exportação não
foram comprovadas com contrato de locação e nem por qualquer outro documento
relativo ao negócio jurídico, tendo sido apresentadas pelo interessado somente
duplicatas de prestação de serviços, sem especificação do objeto, ou seja, sem
identificação da natureza do serviço prestado.

1 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que: (...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62;
2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906191/2011-41

Mesmo após tal constatação da Administração tributária, tanto no procedimento fiscal
quanto no julgamento de 1a instância, o Recorrente não logrou comprovar o alegado
erro formal de preenchimento das duplicatas, não trazendo aos autos qualquer elemento
de prova que pudesse lhe socorrer, razão pela qual não se encontra supedâneo à sua
pretensão, ex vi do art. 16 do Decreto no 70.235/19724.
III. Créditos presumidos de ICMS. Base de cálculo. Exclusão.
Enquanto a Administração tributária considera que os incentivos fiscais concedidos pelo
Estado são tributáveis pelas contribuições PIS/Cofins, nos termos da Solução de
Divergência Cosit no 13/2011, por absoluta falta de amparo legal à sua exclusão da base
de cálculo, o Recorrente argui que os créditos presumidos de ICMS não se configuram
ingressos novos de valores que se incorporem ao patrimônio do sujeito passivo, sendo a
sua natureza de recuperação de custos de produção (“ICMS a recuperar”) e seu objetivo
o desenvolvimento econômico do Estado, em conformidade com a jurisprudência do
CARF, do Tribunal Regional Federal da 4a Região e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a repercussão geral da matéria (RE
835.818), mas até a presente data não decidiu quanto ao mérito.
Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 606.107, relativo ao direito de exclusão da
base de cálculo das contribuições PIS/Cofins o crédito de ICMS transferido a terceiros,
já decidiu que “[o] aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da
Constituição Federal.”
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por seu turno, já tem jurisprudência assentada
acerca da impossibilidade de se tributar o crédito presumido de ICMS na apuração das
contribuições PIS/Cofins, sendo reproduzida na sequência a ementa da decisão mais
recente daquela Corte (Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial
2017/0044659-5, rel. Min. Francisco Falcão, j. 29/04/2020):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS
E CRÉDITO SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCENTIVO
FISCAL MERAMENTE CONTÁBIL. PRECEDENTES DO STJ.
I – (...)
II - Quanto à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
III - Sabe-se que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é o
faturamento mensal da pessoa jurídica, definição que, logicamente, não abarca
eventuais subvenções fiscais concedidas pelos entes federativos em fomento
à atividade empresarial de determinado setor econômico.
IV - O crédito presumido do ICMS, assim como o crédito sobre o ativo
imobilizado, configura modalidade de incentivo fiscal meramente contábil,
pela qual os estados buscam promover a competitividade das empresas
estabelecidas em seus territórios, mediante a redução de custos tributários. Tal
crédito não caracteriza, a rigor, acréscimo de faturamento capaz de
repercutir na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A

4 Art. 16. A impugnação mencionará: I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do
impugnante; III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906191/2011-41

jurisprudência desta Corte Superior está orientada nesse sentido, conforme se
verifica nos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 843.051/SP, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 2/6/2016 e
AgRg
no
REsp
n.
1.573.339/SC,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 24/5/2016.
V - Agravo interno improvido.
Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE
DE CÁLCULO DO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO.
1. Tem o contribuinte o direito de não incluir créditos presumidos de ICMS
na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que esses
créditos não constituem receita ou faturamento. (Apelação Cível proc.
5011924-26.2019.4.04.7107, j. 13/10/2020 – g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, o crédito presumido de ICMS se reveste do
caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma
determinada atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou
receita capaz de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
Esta turma ordinária já decidiu na mesma linha, conforme se pode constatar da ementa
do acórdão no 3201-005.566, de 21/08/2019, da relatoria do ilustre conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de incentivo
fiscal, com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e
modernização das empresas da região, por força da combinação de dispositivos
expressos (Art. 113 e 142 do CTN, no Art. 1, § 3.o, inciso X da Lei 10637/02 e
Art. 1, § 3.o, inciso IX da Lei 10833/03), não podem ser computados na base
de cálculo para fins de incidência das contribuições (regime não cumulativo)
uma vez que são meros ingressos, despesas de custeio ou recuperação de
custos e não receita. (g.n.)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) também caminha na mesma linha,
conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-006.774, de 16/05/2018, da
relatoria da ilustre conselheira Vanessa Marini Cecconello a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos
os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da
Federação à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS,
por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. (g.n.)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906191/2011-41

Verifica-se que se trata de jurisprudência assentada tanto na esfera judicial quanto na
administrativa, razão pela qual aqui se decide nos mesmos termos, ou seja, exclui-se da
base de cálculo das contribuições PIS/Cofins não cumulativas o crédito presumido de
ICMS, por não se configurar acréscimo patrimonial consistente em aumento da receita.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário,
relativamente às alterações promovidas pela Fiscalização na escrita fiscal do 4o trimestre
de 2010, posteriormente ao período de apuração destes autos, e, na parte conhecida, por
afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por lhe dar parcial provimento,
para excluir da base de cálculo da contribuição não cumulativa os créditos presumidos
de ICMS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do Recurso Voluntário, relativamente às alterações promovidas pela Fiscalização na escrita fiscal
do 4o trimestre de 2010, posteriormente ao período de apuração destes autos, e, na parte
conhecida, afastar a preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso, para excluir da base de cálculo da contribuição não cumulativa os créditos presumidos
de ICMS.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital